Tribunal: STF
Processo: HC 102264
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO 
   DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO 
   DE PRAZO DA PRISÃO DO ORA PACIENTE. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. 
   PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO AUTÔNOMO, 
   SUFICIENTE E IDÔNEO PARA A PRISÃO DO ORA PACIENTE.
1. Se não foi 
   submetida à instância antecedente a alegação de excesso de prazo da 
   prisão do ora Paciente, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela 
   conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.
2. 
   Garantia da ordem pública evidenciada pela periculosidade e pelo 
   modus operandi. Fundamento autônomo, suficiente e idôneo para a 
   manutenção da prisão do ora Paciente.
3. Habeas corpus parcialmente 
   conhecido e, nessa parte, ordem denegada.